Tribunal: TJMT
Processo: 1012063-28.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012063-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), CAMILA FARIAS DE SOUZA - CPF: 055.866.611-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), CAMILA FARIAS DE SOUZA - CPF: 055.866.611-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CARMEM DA LUZ FARIAS - CPF: 004.178.351-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –PRETENSÃO – REVOGAÇÃO OU CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÕES –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA

–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE QUE ENCONTRAVA-SE CUMPRINDO PENA EM REGIME DOMICILIAR – REITERAÇÃO DELITIVA –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE QUE POSSUI FILHO MENOR DE IDADE – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

No caso concreto, a prisão da paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, em tese, a beneficiaria encontrava-se cumprindo pena em regime domiciliar pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de droga e associação criminosa, sendo presa novamente pelo cometimento, em tese, por delito da mesma natureza.

Não sendo demonstrada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor, inviável a concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Camila Farias de Souza
, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Extrai-se dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente desde abril de 2021, por supostamente ter praticado o delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Relata que a paciente é lactante, vez que deu à luz a uma criança em 16 de novembro de 2020, sendo que já se passaram 70 (setenta) dias que se encontra presa, e tal fato traz consequências diretas na vida da infante.

Aduziu que o pedido de conversão da segregação cautelar em domiciliar foi indeferido, ante a alegação de que
“A ACUSADA JÁ RESPONDIA A OUTRO PROCESSO EM REGIME DOMICILIAR, E PELO FATO DE SE ENCONTRADO ALGUMAS GRAMAS DE MACONHA SENDO 10 GRAMAS NO TOTAL, VEZ QUE É USUÁRIA DECLARADA, FOI PRESA E FORA NEGADO O PEDIDO DE DOMICILIAR, MESMO SABENDO O MAGISTRADO QUE A CRIANÇA AINDA AMAMENTA, FOI RETIRADA DA MÃE usuária. ”

Salienta que a decisão não traz fundamentação idônea, tampouco os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Alega que deve ser afastada a prisão cautelar, garantindo o direito da paciente apelar, senão em liberdade, ao menos em prisão domiciliar, ante a óbvia necessidade de cuidados com a menor.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, requer seja restabelecido o
ius ambulandi
da beneficiária, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, e caso não seja este o entendimento, busca a concessão da prisão domiciliar, ante a fato da paciente ser lactante, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 93544463/93544498).

A liminar foi indeferida (Id. 94433950).

Informações prestadas (Id. 94926965/94926967).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 968522971), sintetizando com a seguinte ementa:

"Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção de que a substância estupefaciente destinava-se ao consumo pessoal - exame de provas - inadmissibilidade - via eleita inadequada – 2. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – 3. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – paciente que se encontrava cumprindo pena em prisão domiciliar no momento da prisão em flagrante – não comprovação da imprescindibilidade aos cuidados do filho menor - constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Camila Farias de Souza
, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Para análise das teses ventiladas neste
writ,
necessária a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 94926969), vejamos:

“(...)Em 03/03/2021, a ré, ora paciente, teve contra si prisão temporária decretada e deferida a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar requerida pela Delegacia de Polícia nos autos de nº 1000643 - 02.2021.8.11.0084, após prévia investigação da Polícia Judiciária Civil e após manifestação favorável do Ministério Público, para apurar a procedência de informações referente à pratica de tráfico de drogas praticada, em tese , pela paciente e outros, concordando -se, quando da decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e prisão temporária, haver elementos indiciários vinculados à prática, de conduta penalmente tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

...

Após o deferimento da renovação dos prazos para cumprimento dos mandados (id: 52611982), a Autoridade Policial deflagrou em 28/04/2021 a operação para cumprimento destes, encontrando na residência da paciente e sua genitora Maria Carmem, 01 (uma) porção grande de substância entorpecente análoga à maconha, 01 (uma) trouxinha de pasta base de cocaína e R$: 718,00 (setecentos e dezoito reais) em notas trocadas de R$: 50,00, 20,00, 10,00, 5,00 e 2,00, ocasião em que foram autuadas em flagrante, cuja prisão preventiva foi decretada na data de 30/04/2021 - id: 54525453 - (em conversão de prisão em flagrante), nos autos do APF n. 1000233 -07.2021.8.11.0084, sublinhando -se os fundamentos “garantia da ordem pública” e “ necessidade de assegurar futura aplicação da lei” (...)

...

Por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva da ré , foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa ao id: 54528414, sendo negado o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que esta já se encontrava cumprindo prisão domiciliar pela prática de crime de mesma natureza, conforme decisão acima transcrita.

Em decisão proferida em 07/05/2021, determinou -se ao Conselho Tutelar a realização de buscas no sentido de localizar o genitor do menor, bem como informações sobre local de residência, estrutura familiar, dentre outras informações pertinentes ao caso

...

Em 18/05/2021 realizou -se o acolhimento institucional do menor em razão de desavenças familiares, fatos trazidos aos autos atreves de oficio oriundos do Conselho Tutelar, determinando-se, entre outras providências, a realização de estudo psicossocial com o genitor e o tio materno

...

Após a realização dos estudos, conforme determinado, na data de 11/06/2021 (id: 57408647) e, após acompanhamento psicossocial por profissionais habilitados, deferiu -se a guarda do menor para o tio materno, Srº Ramon, determinando -se o desacolhimento e continuação dos acompanhamentos

...

Em decisão proferida em 29/06/2021, indeferiu -se o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente

...

Após diligências realizadas pela Polícia Judiciária e conclusão do inquérito, distribuído sob o nº 1000278 -11.2021.8.11.0084, os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual, na data de 28/05/2021, ofereceu Denúncia contra Camila Farias de Souza e Maria Carmem da Luz Farias, pela prática da conduta ilícita prevista no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em decisão datada de 11/06/2021, determinou -se a notificação das autuadas para apresentarem defesa preliminar, nos moldes do art. 55 da Lei 11.343/2006.

Notificadas, as autuadas apresentaram defesa preliminar, com pedido de revogação da prisão preventiva em 01/07/2021 (id: 59499344).

Os autos foram remetidos para manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tendo este apresentado manifestação contrária ao pedido (id: 60133106).

Em decisão proferida em 13/07/2021, a Denúncia foi recebida, sendo mantida s as prisões e designada audiência de instrução para a data de 18/08/2021

...

Por fim, conforme indicado na requisição de informações, ressalta -se a quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos quando das prisões, sublinhando que, em relação à ré Camila, apontam -se conversas (áudios) e imagens que indicariam indícios da prática de tráfico de drogas, conforme relatório policial que segue anexo a este. Da mesma forma, envia -se ficha de antecedentes criminais, conforme requerido.

Quanto ao menor, filho da autuada, informo que este se encontra em acompanhamento semanal pela equipe multidisciplinar deste Juízo e pelo Conselho Tutelar. (...)”

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
(...) (HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1º, § 1º DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
(...) (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

No caso em testilha,
verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei, pois
“
a autuada se encontrava cumprindo pena em regime de prisão domiciliar em decorrência de condenação pela pratica de tráfico de drogas e associação para o tráfico e fora presa novamente pela pratica, em tese de crime de mesma natureza, o que configura causa impeditiva para a substituição. (sic. Id. 93544474)”

Além disso, a autoridade judiciária juntou aos autos os antecedentes criminais da paciente, a qual consta que a mesma possui diversos registros criminais, mostrando-se, à princípio, a necessidade de manutenção da prisão preventiva da beneficiaria, ante ao risco de reiteração delitiva.

Assim, observa-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Quanto a prisão domiciliar dos presos provisórios, o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016) dispõe:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

In casu
, verifica-se que, os fatos em análise mostram-se peculiares. Conforme consta na decisão da autoridade judiciária, a beneficiaria encontrava-se cumprindo pena em prisão domiciliar, em decorrência, em tese, de condenação pela prática dos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico, sendo novamente presa, supostamente, pelo cometimento de crime da mesma natureza.

A autoridade judiciária, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a concessão da prisão domiciliar, assim consignou:

“(...)A defesa objetiva a revogação da prisão sob o argumento em síntese se tratar de ré primaria, ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e ainda a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Pois bem, analisando detidamente o feito, não vislumbro a mudança na situação fática/jurídica/processual da indiciada, que pudessem almejar o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

A autuada teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na data de 30/04/2021, pelo cometimento em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo que este magistrado entendeu presente os requisitos autorizadores, quais sejam o “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na necessidade para garantir a ordem pública, bem como na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Desta forma, ainda permanecem presentes os pressupostos norteadores da medida acautelatória de prisão preventiva, ou seja, indícios de autoria e materialidade. Outrossim, necessário destacar que a prisão cautelar deve sempre ser considerada exceção, no entanto, a sua decretação em concretos não afronta os direitos e garantias individuais previstas no texto constitucional, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses previstas na norma processual penal.

Impede consignar que a Constituição da República dispõe que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. (CF, art. 5º, LXVI). Assim, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

No caso dos autos, os pressupostos autorizadores da medida excepcional continuam presentes, pois a decreto da prisão pontuou a necessidade de garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Da mesma forma,
não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar da autuada, conforme já explanado na decisão que decretou a prisão preventiva, haja vista que a autuada se encontrava cumprindo pena em regime de prisão domiciliar em decorrência de condenação pela pratica de tráfico de drogas e associação para o tráfico e fora presa novamente pela pratica, em tese de crime de mesma natureza, o que configura causa impeditiva para a substituição.

Outrossim, cumpre esclarecer que a prisão preventiva constitui medida cautelar de privação de liberdade, decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, tendo como fundamento a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria”. (art. 312 do CPP). (...)”

Registra-se que, quando se estabelecem condições tais, a beneficiária tem o dever de autodisciplina e senso de responsabilidade para com a justiça, de modo que, em princípio, a desobediência no seu cumprimento, revela insensatez e incapacidade de freios morais levando a repetições que desvirtuam a benesse, inclusive, o sentido de proteção constitucional do lar em desumanidade com os próprios filhos, fator que impõe óbice a concessão,
in limine
, da prisão domiciliar.

Além disso, das informações trazidas aos autos pela autoridade judiciária, nota-se que o menor encontra-se sob a guarda e cuidados do tio materno Sr. Ramon Raquel Farias de Sousa, bem como o infante vem sendo acompanhado semanalmente pela equipe multidisciplinar do Juízo e pelo Conselho Tutelar.

Desta forma, não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor, não havendo neste momento que se falar em concessão da prisão domiciliar.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade da paciente representa a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Camila Farias de Souza
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021